Tribunal: TJDFT
Processo: 0714138-44.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VOO OPERADO POR EMPRESA AÉREA PARCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL. LIMITE MÁXIMO INDENIZATÓRIO. ACORDO DE MONTREAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os danos materiais decorrentes de viagens aéreas internacionais devem ser regulamentados pelo Pacto de Montreal. Nesse caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é subsidiária. Isso é: em caso de conflito entre as normas, prevalecem os termos do pacto internacional. Em caso de lacuna, a norma consumerista ainda será aplicada.
2. Em caso de trecho aéreo fornecido de maneira integrada, vale dizer, quando uma companhia aérea vende as passagens e a parceira opera o voo, existe responsabilidade solidária, nos termos do art. 34 do Código de Defesa do Consumidor.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 866, fixou entendimento de que a reparação de danos materiais se submete aos limites previstos nos acordos internacionais subscritos pelo Brasil, no caso, as Convenções de Varsóvia e Montreal. 3.1. Compete à parte ré fazer prova de que o valor da bagagem era inferior ao limite máximo definido na Convenção de Montreal e fixado na Sentença, devendo-se privilegiar o estabelecido no art. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, facilitando-se a defesa dos direitos do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiência. 3.2. Ao consumidor incumbiria tão somente comprovar que o valor da bagagem era superior ao referido limite, conforme prevê o item 2 do art. 22 da Convenção de Montreal.
4. Quanto aos danos morais, o Supremo Tribunal Federal decidiu, também com repercussão geral, que o pacto de Montreal não é aplicável. Segundo a tese fixada no julgamento do tema 1.240: Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.
5. Os danos experimentados com o extravio definitivo da bagagem contendo diversos pertences, acarretando a necessidade de gastar tempo da viagem para aquisição de novos itens pessoais, extrapolam os limites do mero dissabor da vida cotidiana, ocasionando frustração, desconforto, angústia e ansiedade, aptos a caracterizar o dano moral.
6. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo simultaneamente aos requisitos de desestímulo à ocorrência de novas condutas danosas, capacidade econômica das partes e compensação ao autor quanto ao dano ocorrido, sem a caracterização do enriquecimento sem causa da vítima.
7. Recursos conhecidos e não providos.